Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700368-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TAQUECHI SUDO, IITIDO CULINARIA ORIENTAL LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifica-se que houve erros materiais na decisão de ID 67735897, uma vez que a tutela de urgência foi pleiteada pelos Agravantes e não pelo Agravado. Ademais, o processo ainda não foi incluso na pauta para julgamento. Desse modo, na alusiva decisão, onde se lê: "Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada." Leia-se: "Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Agravantes." No mais, suprimo o seguinte parágrafo, tendo em vista que não condiz com a realidade processual: "Mantenha-se o processo incluso na pauta de julgamento." Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador